Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-80.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700912-80.2020.8.07.0002 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: MARIA DE FÁTIMA JOAQUIM DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HIPÓTESES AUTORIZADORAS DA CONSIGNAÇÃO. CABIMENTO. RECUSA DO CREDOR. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, II, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação consignatória tem cabimento nos casos em que o credor não puder ou, sem justa causa, se recusar a receber o pagamento ou dar quitação na forma devida, a teor do art. 335 do Código Civil. 2. Configurada a recusa do recebimento da quantia entendida como devida pela parte autora, adéqua-se à hipótese do inciso I do art. 335 do Código Civil. 3. Não tendo o réu se desincumbido de seu ônus processual em evidenciar fato extintivo ou modificativo do direito do autor, nos moldes do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, é de rigor a procedência do pedido. 4. Com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. É descabida a redução dos honorários advocatícios já fixados em seu percentual mínimo, observados os critérios esposados no aludido dispositivo. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28, §1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, 188 do Código Civil, 489, inciso VI, e 927, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida, receosa de não conseguir efetuar o pagamento do débito até a data-limite indicada na inicial e visando impedir a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, ajuizou a presente ação para esquivar-se dessa responsabilidade, mas não há provas de que a não realização da transação se deu por recusa injustificada ou injusta do recorrente, o qual somente agiu no exercício regular do seu direito; b) artigos 186, 188 e 927, todos do Código Civil, argumentando que não pode ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais pelo simples fato da espera em fila, sem qualquer outro fato capaz de ensejar sofrimento intenso; c) artigo 422 do Código Civil, afirmando que o princípio da boa-fé exige das partes envolvidas no negócio jurídico lealdade e probidade em todas as fases negociais e, para ocorrer qualquer modificação do que foi estipulado, uma delas deverá demonstrar que efetivamente houve rompimento insuportável por parte daquela que se obrigou, o que não se faz presente na lide em questão; d) artigo 86 do Código de Processo Civil, pleiteando a exclusão de sua condenação ao pagamento da verba de sucumbência, em razão do princípio da causalidade. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 e OAB/SP 128.341. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 28, §1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, de que “no presente caso, narrou a autora a tentativa de realizar o pagamento do saldo antecipado do contrato, via central de atendimento, o que não foi contestado especificamente pelo apelante, presumindo-se, pois, verdadeiro o fato alegado” (ID 22987108), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo em relação à aventada afronta aos artigos 186, 188 e 422, todos do Código Civil, e 927, inciso VI, do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp 1598606/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2020). Tampouco reúne condições de transitar o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016)” (AgInt no AREsp 1701482/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/12/2020). Melhor sorte não colhe o indicado malferimento ao artigo 86 do Código de Processo Civil, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “No que pertine aos honorários advocatícios, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, "quando a sentença for de natureza condenatória, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, devem ser aplicados os limites percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC/73 - mínimo de 10% e máximo de 20%, incidentes sobre o valor da condenação" (AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.488.038/SP, Terceira Turma, DJe 7/5/2020)”. (REsp 1736452/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025